Tribunal: TJBA
Processo: 8000899-77.2017.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000899-77.2017.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAILSON MACHADO MOREIRA

Advogado(s)
:
CRISTIANO LIMA ARAUJO, RAISA SOUSA DE MAGALHAES, LUCIANO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR, FLAVIO EVANS SOARES BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL. LEI FEDERAL N.º 7.394/85. INAPLICABILIDADE A SERVIDOR ESTATUTÁRIO. AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL REGENTE DO REGIME REMUNERATÓRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL N.º 844/1991. ATIVIDADE INSALUBRE INCONTROVERSA. OPERADOR DE RAIOS X. PERÍCIA DISPENSÁVEL. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15 DO MTE. ADICIONAL DEVIDO NO GRAU MÁXIMO (40%) SOBRE O SALÁRIO BASE. ADICIONAL NOTURNO. COMPROVAÇÃO DE LABOR ENTRE 22H E 5H. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 25%, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À JORNADA ESPECIAL DE 24 HORAS. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N.º 1.234/50 E DE CONVENÇÃO COLETIVA A SERVIDOR ESTATUTÁRIO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). FORNECIMENTO COMPROVADO PELO ENTE MUNICIPAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA ATÉ 08/12/2021. A PARTIR DE 09/12/2021, INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000899-77.2017.8.05.0153
, em que figuram como Apelante
JAILSON MACHADO MOREIRA
e Apelado
MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR